Tribunal: TJBA
Processo: 8005764-31.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005764-31.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CLAUDIA SOLEDADE FARIAS

Advogado(s)
:
ROBSON MAGALHAES SOUZA, MARCIAL OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível, manteve integralmente a sentença de primeiro grau. Os aclaratórios apontam suposta omissão e contradição quanto à análise da preliminar de julgamento ultra petita e à fixação do valor da indenização por danos morais. A parte embargada, CLAUDIA SOLEDADE FARIAS, suscitou preliminar de intempestividade, em razão do descumprimento da determinação judicial de renovação do protocolo no prazo legal, conforme exigência formal prevista no Decreto Judiciário nº 700/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração são tempestivos, à luz do descumprimento da determinação de renovação do protocolo no prazo legal; e (ii) definir se a conduta processual do embargante caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração foram renovados fora do prazo peremptório de cinco dias estabelecido em Ato Ordinatório, conforme certificado nos autos, o que configura sua intempestividade e impede o conhecimento do recurso.

4. A norma processual estadual (Decreto Judiciário nº 700/2024) estabelece a obrigatoriedade da renovação do protocolo como requisito formal de admissibilidade dos recursos internos. O descumprimento dessa determinação, após intimação válida, inviabiliza a análise de mérito.

5. A conduta processual do embargante, ao opor embargos após o decurso do prazo e com ciência inequívoca da necessidade de regularização, caracteriza manifesta intenção protelatória, violando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

6. A aplicação de multa por embargos protelatórios encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo devida diante da tentativa de utilização indevida do recurso para atrasar o desfecho da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de Declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto Judiciário TJBA nº 700/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos ao Acórdão proferido na Apelação Cível nº 8005764-31.2019.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Embargante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como Embargado CLAUDIA SOLEDADE FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por intempestividade, e CONDENAR o embargante ao pagamento de multa por embargos meramente protelatórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora